Tribunal: TJDFT
Processo: 0729533-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729533-40.2023.8.07.0016 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTINA CORTES LUSTOSA LINS APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por CRISTINA CÔRTES LUSTOSA LINS contra a r. sentença exarada sob o ID 61831139. Na origem, a apelante ajuizou ação de conhecimento em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IPREV-DF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, afirmando exercer o cargo de professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que, após haver sido readaptada, por apresentar quadro de depressão e de fibromialgia, foi submetida à junta médica, oportunidade em que foi considerada incapacitada para o serviço ativo e aposentada com proventos proporcionais, por doença não especificada em lei. A autora assevera que deveria lhe ter sido concedida aposentadoria com proventos integrais, porquanto a depressão grave caracteriza hipótese de alienação mental, enquadrando-se na regra prevista no artigo 186, inciso I, § 1o, da Lei no 8.112/1990. Ao final, pleiteou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar o pagamento da integralidade de sua remuneração mensal até o julgamento da ação. A título de provimento definitivo, pugnou pelo reconhecimento do direito à aposentadoria com proventos integrais, com a consequente condenação dos réus ao pagamento das diferenças remuneratórias a partir da data da concessão da aposentadoria, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Em contestação (ID 61831027), os réus arguiram preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do DISTRITO FEDERAL e suscitaram prejudicial de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação. Quanto ao mérito, afirmaram que a autora não faz jus à concessão de aposentadoria com proventos integrais, porquanto a doença por ela apresentada não se encontra discriminada no rol estabelecido no artigo 18, §§ 1o e 5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Após a produção de prova pericial, sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, em virtude da concessão da gratuidade de justiça. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 61831141), na qual sustenta fazer jus à conversão de sua aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, para que passe a auferir proventos integrais, em razão do acometimento por doença grave prevista em lei. Pondera ser portadora de fibromialgia, que se consubstancia em moléstia grave e incapacitante para o exercício de suas atividades laborais. Aduz que apresenta quadro de transtorno afetivo bipolar, passível de ser considerado como alienação mental, a justificar o reconhecimento do direito à aposentadoria com proventos integrais. A apelante afirma que o rol de doenças que autorizam a concessão de aposentadoria com proventos integrais é meramente exemplificativo, de modo que a concessão de aposentadoria com proventos proporcionais configura ofensa às disposições contidas no artigo 186, inciso I, § 1o, da Lei no 8.112/1990 e no artigo 40, inciso I, da Constituição Federal, além de representar afronta aos princípios da isonomia e da irredutibilidade dos proventos. Ao final, a apelante pleiteou a reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido deduzido na inicial. Sem preparo, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita (ID 61831024). Em contrarrazões (ID 61831143), os apelados reeditam os argumentos vertidos na contestação e pugnam pela manutenção da r. sentença recorrida. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, negar provimento ao recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Da análise dos autos, é possível constatar que a pretensão deduzida pela apelante se mostra contrária ao entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 656.860, com repercussão geral, sob o Tema 524. Com efeito, a excelsa Corte, a examinar a questão, firmou tese no sentido de que [a] concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar n. 769/2008, que instituiu o Regime Próprio de Previdência Social, disciplina a concessão de aposentadoria invalidez, nos seguintes termos: Art. 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. § 1o Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 46. (...) § 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. (...) § 9o O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de contribuição, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no § 5o, deve passar a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria. (grifo nosso) No caso em exame a autora, de acordo com o laudo pericial produzido nos autos (ID 61831125), apresenta quadro clínico compatível com o diagnóstico de fibromialgia (CID10 M79.9) e transtorno depressivo recorrente (CID-10 F33). Ficou consignado, ainda, na resposta ao quesito 5, que a autora é portadora de Transtorno depressivo recorrente, CID-10: F33; outros transtornos ansiosos, CID-10: F41, distúrbios do sono, CID-10: G47, espodiloartrose degenerativa em coluna cervical, dorsal e lombar, CID-10 M51, M47, M54 e M51.1, sacroileíte bilateral, CID-10 M46.1, fibromialgia, CID10 M79, tendinite glútea/bursite, CID-10 M70.6, M76.0 e anemia ferropriva, CID-10 D50. Segundo o perito judicial, as doenças psiquiátricas apresentadas pela autora não podem ser equiparadas à alienação mental e não se enquadram no rol de doenças que autorizam a concessão de aposentadoria com proventos integrais, na forma prevista em lei. As demais enfermidades apresentadas pela autora não se enquadram em qualquer das hipóteses previstas artigo 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, de modo que não cabe ao Poder Judiciário substituir o legislador, para incluir uma determinada doença no rol taxativo previsto em lei, ainda que apresente gravidade e torne o servidor incapacitado para o serviço ativo. Em casos semelhantes, esta egrégia Cortes de Justiça adotou igual entendimento, consoante os seguintes julgados: APC 0707929-51.2022.8.07.0018 (8a Turma Cível, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, Acórdão 1886854, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 12/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); APC 0706051-91.2022.8.07.0018 (8a Turma Cível, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, Acórdão 1880165, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Convém assinalar que, por não apresentar a autora qualquer doença descrita no § 5o do artigo 18 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, a concessão de aposentadoria com proventos proporcionais não configura ofensa aos princípios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos. Observado, dessa forma, que a pretensão recursal deduzida pela apelante se mostra manifestamente contrária ao entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, sob o Tema 524, mostra impositiva a negativa de provimento ao recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. Em conformidade com a regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de julho de 2024 às 16:15:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora